Tribunal: TJSP
Processo: 1008873-31.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008873-31.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado GILSON CESAR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008873-31.2015.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 40362
2
VOTO No: 40362
EDEC. No: 1008873-31.2015.8.26.0071/50000
COMARCA: Bauru (2o V. Cível)
EMBGTE.: BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e
Investimento (R-Apda.)
EMBGDO.: Gilson César dos Santos (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no
artigo 1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já
dirimidas fundamentadamente
Caráter manifestamente
infringente, reiterativo e protelatório da postulação
integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento ao v.
acórdão de fls. 130/134, que negou provimento à apelação manejada
pelo embargado contra a r. sentença de fls. 61/66, que julgou
improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição
de indébito (cédula de crédito bancário no 730125754 de 20.09.2010,
no valor de R$11.659,34 para aquisição de veículo automotor, fls.
11/14) intentada por Gilson César dos Santos, ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que foi comprovada
a efetiva contratação e prestação de serviços de terceiros que legitimam
a imposição da respectiva tarifa (fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008873-31.2015.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 40362
3
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I e
II, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 130/134), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, notadamente porque “a despeito da previsão das tarifas
de registro de contrato e serviços de terceiros (item 5.4 - Pagamentos
autorizados, fls. 11), a apelada não comprovou, como era de rigor, a
prestação dos serviços correspondentes, quais sejam, o registro do
contrato e os serviços de terceiros prestados, de sorte que a cobrança
das aludidas tarifas constituem prática abusiva, eis que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, além
de configurar inequívoco descumprimento (no v. acórdão embargado
constou "descumprindo", fls. 134, o que ora se corrige de ofício) do
dever de informação e violação do disposto nos artigos 46 e 51, IV, do
CDC.” (fls. 134).
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008873-31.2015.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 40362
4
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica